Tribunal: STF
Processo: RE 76989
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-25
Data de publicação: 1983-10-25

Ementa:
PROCESSUAL.
VALOR DE ALÇADA. OBICES REGIMENTAIS NÃO ULTRAPASSADOS. ARTIGO 308,
IV, DO RI/STF DE 1970.
SENDO O VALOR DA CAUSA INFERIOR AQUELE PREVISTO NO ART. 308, IV, DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE 1970, ENTÃO EM
VIGOR, E NÃO OCORRENDO QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO "CAPUT"DO
MESMO ARTIGO: OFENSA A PRECEITO CONSTITUCIONAL OU MANIFESTA
DIVERGENCIA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, NÃO HÁ ESPACO PARA O CONHECIMENTO PRELIMINAR DO
EXTRAORDINÁRIO.
INCABIVEL, DESTE MODO, DISCUTIR-SE O MÉRITO DA CONTROVERSIA QUE FOI
RESOLVIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO NO ENTENDIMENTO DE QUE A NOTA
PROMISSORIA, MESMO PROTESTADA, MAS NÃO LEVADA A REGISTRO EM
CUMPRIMENTO AO DECRETO-LEI N. 427-69, E SEU REGULAMENTO, E ENDOSSADA
DEPOIS DO VENCIMENTO, PERDIA O SEU CARÁTER EXECUTIVO, NÃO
AUTORIZANDO PEDIDO DE FALÊNCIA.